Tribunal: TJDFT
Processo: 0701577-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CAESB - FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO - ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A EXATIDÃO DA MEDIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA - COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente AUTORA
2.Insurge-se a autora/recorrente contra a sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito sob o fundamento de necessidade de perícia, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC. (ID 62531770).
3. Em suas razões recursais (ID 62531773), reitera a autora que a média de consumo de sua residência, localizada no Cruzeiro/DF, é entre 3 e 20m3, que, em novembro/2023, a fatura apresentou consumo de 144m3, no valor de R$ 5.552,66 e, apesar de ter buscado esclarecimentos junto à CAESB, esta limitou-se a fornecer respostas padronizadas. Insiste que a fatura de janeiro/2024 também apresentou o valor discrepante de R$ 411,53, o qual foi justificado pela ré como “decorrente da inacessibilidade do medidor”, o que é rechaçado pela autora, que permaneceu em sua residência durante todo o mês. Renova ter sofrido ameaças de suspensão do serviço, além de ter tido o débito protestado, motivo pelo qual pede a reforma da sentença para afastar a preliminar de incompetência do Juízo e declarar a inexistência dos débitos referentes às faturas de novembro/2023 e de janeiro/2024 e condenar a ré ao pagamento de repetição do indébito em dobro da fatura de janeiro2024 e de indenização por dano moral.
4. No caso em espécie, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC.
5. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa ré.
6. No caso, se o valor da conta de água é exorbitante em face de sua média do consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrido, demonstrar a exatidão a medição do consumo elevado, Além disto, os Juizados Especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas sim à prova necessária à instrução e julgamento do feito.
7. No caso em espécie, não há qualquer elemento de prova que afaste as alegações de fato formuladas pela parte autora, que são verossímeis e estão em consonância com as provas vertidas nos autos (faturas anexadas pela parte autora que comprovam o discrepante valor cobrado em novembro/2023 e janeiro/2024 em relação aos demais meses faturados). Assim, desnecessária a realização de prova pericial. Os documentos carreados ao feito indicam a exorbitância das cobranças atinentes aos meses citados em relação ao padrão de consumo (ID 62531673 - Pág. 6/18 e 62531674 - Pág. 1/13). Desnecessária, portanto, a realização de perícia. Precedentes: Acórdão 1811872, 07095237220238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 20/2/2024; Acórdão 1282626, 07550248820198070016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa afastada, firmando-se a competência dos juizados especiais cíveis para apreciação do feito. Sentença anulada.
8. Estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, passo ao julgamento do mérito (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, inciso I).
9. Incumbe à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
10. A autora comprovou que sua média de consumo era entre 3 e 20m3 e que a fatura de novembro/2023 apontou consumo muito acima dessa média, o que resultou em cobrança de fatura de R$ 5.552,66 (ID 62531673). Relatou que no mês de outubro/2023 teria havido um grande vazamento de água na rua da autora, o que poderia ter contribuído para a leitura discrepante. Registrou, ainda, diversas reclamações junto à CAESB, o que culminou na substituição do hidrômetro em 23/01/2024 (ID 62531696). Defende, ainda, que as alegações da ré quanto à inacessibilidade do hidrômetro não se sustentam, por se tratar de prédio com diversos moradores e com hidrômetro localizado em área comum e que é responsabilidade da ré enviar o responsável para leitura em um sábado após 12h, quando o porteiro não está mais trabalhando (ID 62531697).
11. A CAESB, por seu turno, alegou ter realizado vistoria no hidrômetro em 16/11/2023, o qual estava em perfeito funcionamento e que, após a autora solicitar aferição no hidrômetro A08S104404, teria sido demonstrado que o aparelho estaria “submedindo”, ou seja, apontando erro em desfavor da ré, o que seria “normal”, devido ao desgaste natural. Afirma, ainda, que o aparelho A08S104404 foi substituído pelo hidrômetro “Y23SG2031594 com leitura 0000 m3 no dia 23/01/2024” (ID 62531702, pág. 6). Aduz que não teve acesso ao hidrômetro no dia da leitura do mês de 01/2024, motivo pelo qual a fatura foi gerada pela média de consumo dos 12 meses anteriores e “com a elevação no consumo da ref. 01/2023 a média de consumo para o mês de 01/2024 foi para 23 m3” (ID 62531702, pág. 6). Esclarece, ainda, que “Para não prejudicar a usuário a conta ref. 01/2024 foi refaturada pela média de consumo do imóvel desconsiderando a leitura da ref. 11/2023 de 12 m3. Como a conta ref. 01/2024 estava paga foi gerado crédito de tarifa variável de água de R$ 96,49 e crédito de tarifa variável de esgoto de R$ 96,49 pagos a maior que serão lançados em conta futura”. Insiste na inexistência de erro na leitura e, por conseguinte, defende não fazer jus a autora ao recálculo pela média ou à repetição de indébito pleiteados, uma vez que se trata de exercício regular do direito de cobrança. Defende, ao fim, não configurado dano moral indenizável.
12. Em face das alegações e provas acostadas, verifica-se que a ré reconhece que houve apenas um mês cuja leitura foi muito acima da média, resultando na fatura exorbitante do mês 11/2023 e que, a fatura do mês de 01/2024, por ter sido calculada com base na média de consumo dos 12 meses anteriores, incluído inicialmente o mês 11/2023, resultou valor também acima da média, motivo pelo qual foi faturada novamente, gerando crédito para autora, alegação essa não contestada pela consumidora e, por conseguinte, não há falar em revisão da fatura de 01/2024. Ainda, consta dos autos que, após a substituição do hidrômetro, não constam novas leituras discrepantes.
13. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que o aparelho retirado da unidade em questão apresentava funcionamento regular, o que teria sido detectado em vistoria por ela realizada, não lhe socorre. Isso porque não seria lógico efetuar a troca de aparelho sem razão plausível.
14. No caso concreto, o excessivo e desproporcional valor da fatura cobrada pela empresa fornecedora de serviços em 11/2023, com base no consumo médio mensal, aliado à troca do hidrômetro em janeiro/2024, leva à verossimilhança das alegações da parte autora e a procedência de seus pedidos, o que atrai a necessidade de revisão daquelas faturas.
15. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é a lesão de bem integrante dos atributos da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade, motivo pelo qual incabível a condenação por danos morais.
16. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, em parte, para a) declarar a inexigibilidade do débito estampado na fatura 11/2023, (IDs 62531673,pág. 2); b) determinar à requerida que proceda a revisão dessa fatura, para adequá-las à média mensal cobrada na residência nos 12 meses anteriores, abstendo-se de suspender o fornecimento de água até a data estipulada para pagamento das faturas emitidas conforme presente decisão, bem como se abster de inscrever a autora nos cadastros de inadimplentes pelos débitos ora declarados inexistentes. A requerida deverá conceder prazo mínimo de 15 dias para pagamento da fatura.
17. Nos termos do art. 55, sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.